Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711583-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: JOAO LEITE, SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033607-69.1999.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por JOÃO LEITE E OUTRO, ao determinar que a quota-parte do cônjuge (HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES) do Executado recairá sobre o produto da alienação do imóvel penhorado e será calculada com base no valor da avaliação (art. 843, § 2o, do CPC), estabeleceu que eventual alienação em segundo leilão não poderá ocorrer por preço inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da avaliação, como forma de garantir proveito econômico à execução. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Houve a penhora de uma gleba de terras, situada no distrito, município e comarca de Buritis-MG, na Fazenda ‘PÉ DE SERRA’, com área de 97,8241ha (ID 406155416), avaliada em R$ 635.000,00 (ID 50964282), sendo autorizada a alienação pelo valor da avaliação em primeiro leilão e, por 50% da avaliação, em segundo leilão (ID 52282820) HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES peticiona nos autos, na qualidade de terceira interessada, alegando ser casada com o devedor e pedindo a reserva de sua quota-parte no resultado da alienação do bem penhorado. Verifico pela certidão de casamento de ID 58336744 que a Sra. HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES e casada, sob o regimento da comunhão parcial de bens, com o Sr. ELTON TOMÁZ DE MAGALHÃES (devedor). De acordo com o art. 843 do CPC, ‘tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem’. Consigna, por sua vez, o art. 843, § 2o, do COPC, que ‘não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação’. Assim sendo, defiro a inclusão de HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES, consignando a necessidade de resguardar do produto da alienação do bem a quota-parte da coproprietária, que será calculada tomando por base avaliação do imóvel penhorado, ou seja, 50% de R$ 635.000,00 (ID 50964282). Determino a retificação do edital de ID 56938861 para nele constar que a alienação em segundo leilão do bem penhorado não poderá ocorrer por preço inferior a 65% da avaliação do imóvel, resguardando-se, assim, a quota-parte da coproprietária HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES e garantido algum proveito econômico à execução. Retifique-se, pois, e republique-se o edital, prosseguindo-se com a alienação do imóvel penhorado. Intimem-se.” Relata o Agravante que o Feito originário consiste em cumprimento de sentença e que se insurge “contra o percentual mínimo estabelecido para fins de leilão de imóvel de sua propriedade, em parceria com sua esposa, tendo sido preservado a parte desta mas, diante do percentual estabelecido para venda em segundo leilão(65%) sobre o valor de avaliação, R$ 635.000,00, resulta ao final, após a reserva da parte da meeira, a alienação da parte do Agravante em apenas (15%) do valor de avaliação, o que nos termos da nossa legislação civil, é inadmissível, por configurar preço vil.” (Num. 15959310 - Pág. 4). Discorre acerca do pedido de reconsideração formulado na origem e afirma que o Juiz a quo “resguardou a quota parte da meeira, mas descuidou-se da parte do Agravante, que, como retro demonstrado, a prevalecer a possível alienação pelo leilão marcado para os dias 07 e 10 de julho de 2020, trará prejuízos irreparáveis ao Agravante, com relação ao valor que o bem irá amortizar no saldo da dívida, 36,63%, quando deveria ser no mínimo 50%” (Num. 15959310 - Pág. 8). Sustenta ser “cristalina a demonstração matemática dos cálculos, pois repetimos, ao analisar o caso sob dois aspectos, o juiz deverá observar tanto a necessidade de preservação da quota-parte ou da meação como inadmitir a alienação por preço vil da fração de titularidade do devedor executado, que no caso aqui em debate deverá corresponder à 75% ( e não os 65% ), pois sendo 75% incidentes sobre o preço de avaliação, resultará em R$ 476.250,00, daí retirando R$ 317.500,00, restará R$ 158.750,00, que correspondem obviamente à 50% da quota restante, ou seja 317.500,00, para não ser considerado preço vil, nos termos do artigo 891 do COPC” (Num. 15959310 - Pág. 8). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “declarado como percentual de alienação mínimo, 75%(setenta e cinco por cento) do preço de avaliação( 635.000,00) o que corresponde à preço mínimo de venda R$ 476.250,00, restando portanto R$ 158.750,00, de aproveitamento na execução, diante da preservação da parte da meeira” (Num. 15959310 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 15959311 e 15959313). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033607-69.1999.8.07.0001, ao determinar que a quota-parte do cônjuge do Executado recairá sobre o produto da alienação do imóvel penhorado e será calculada com base no valor da avaliação (art. 843, § 2o, do CPC), estabeleceu que eventual alienação em segundo leilão não poderá ocorrer por preço inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da avaliação, como forma de garantir proveito econômico à execução. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, o art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Assim, antes do comparecimento da esposa do Executado/Agravante ao Feito originário com o intuito de garantia da meação, o edital não previa preço mínimo para a alienação, de modo que seria observado o referido dispositivo legal num eventual segundo leilão. Ocorre que, em obediência ao disposto no art. 843 do Código de Processo Civil, que estabelece o resguardo à meação do cônjuge, impõe-se a fixação de um percentual maior que metade da avaliação, sob pena de se proceder a uma expropriação inócua. Confira-se, por pertinente, a redação do dispositivo em tela: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” (grifei). Diante de tal quadro, fixou-se, na decisão agravada, o limite mínimo para eventual alienação em segundo leilão em 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da avaliação o que, em princípio, diversamente do que afirma o Agravante, não configura preço vil, notadamente em razão do disposto no aludido art. 891 do CPC. Ao contrário do quer fazer crer o Agravante, a garantia ao cônjuge alheio à execução não interfere no valor/percentual a ser considerado preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC. Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador